Tribunal: TJDFT
Processo: 0756509-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO PARCIAL NO CONTRACHEQUE SUBSEQUENTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar a inexistência do débito perante a Fazenda Pública, determinando que o réu se abstenha de cobrar tais valores, além de condenar o Distrito Federal e restituir a quantia já descontada indevidamente entre março e agosto de 2016, no montante de R$ 3.803,24, corrigidos pela Selic. Em seu recurso, pugna para que seja decotado da condenação o valor de R$ 1.044,97, que já foi restituído para a parte autora em setembro de 2016.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A questão debatida reflete interesse público, de caráter indisponível, de modo que não se configura a preclusão pela juntada apenas em sede recursal dos esclarecimentos do Distrito Federal acerca dos valores cobrados e supostamente restituídos em relação à parte autora.
IV. Não obstante a tese da parte autora/recorrida de que ausente a devida comprovação da suposta restituição de R$ 1.044,97 em seu favor, e que sequer teria sido comunicada da devolução daquela quantia, constata-se que foi efetuada a regular devolução da quantia informada pelo Distrito Federal. Isso porque a ficha financeira ID 34532220, págs. 3/4 demonstra que durante os meses de março a agosto de 2016 ocorreram descontos no contracheque da parte autora a título de ressarcimento ao erário decorrente de diferenças no adicional de tempo de serviço, da sua incidência na gratificação natalícia e férias, além da atualização monetária. Contudo, no mês imediatamente subsequente àqueles descontos (09/2016) o Distrito Federal efetuou o pagamento de valores sob a rubrica “diferença vencimento”; “diferença gratificação natalícia” e “diferença atualização monetária”. Além de comprovado que aquele crédito foi inserido no contracheque do mês 09/2016, ou seja, de forma imediata aos descontos efetuados entre os meses 03 a 08 do ano de 2016, identifica-se que há regular esclarecimento da parte ré de que a devolução efetuada no mês 09/2016 ocorreu porque “foi constatado o ressarcimento a maior de valores efetuados pela servidora” (ID 34532237, pág. 2). Assim, sendo efetivamente demonstrado o crédito de R$ 1.044,97 em favor da parte autora naquele mês de setembro de 2016, e diante da presunção de veracidade que se reveste o ato administrativo, seria ônus da parte autora demonstrar que aquela restituição de R$ 1.044,97 não possui relação com o ressarcimento ao erário debatido nestes autos, o que não foi demonstrado, de modo que deve ser efetuada a dedução no valor da condenação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte autora. Desse modo, considerando que o Distrito Federal foi condenado a restituir a quantia descontada no contracheque da parte autora no montante de R$ 3.803,24, mas face a demonstração de que já efetuou a devolução de uma parcela daquela quantia em setembro de 2016, deve ser decotado do valor da restituição à servidora o montante de R$ 1.044,97, de forma a reduzir o montante da condenação para R$ 2.758,27.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.758,27 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.